Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, INCISO II, e § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – DUAS VEZES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DA AUTORIA DO CRIME. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao responder todo o processo preso e não ter nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, além de estar presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do recorrente justifica-se durante a fase recursal.
2. Não se pode falar em nulidade ou imprestabilidade do reconhecimento oferecido pela vítima por descumprimento ao art. 226 do CPP, se instantes depois do crime, a mesma individualizou o agente. 2.1 O caput do referido artigo dispõe sobre a forma de realização do procedimento "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa". Contudo, a instauração da metodologia legal pode até ser afastada quando não existir dúvida da autoria, como ocorreu na hipótese em discussão. Precedente.
3. Sob pena de indevida tarifação da prova e de violação do princípio do livre convencimento motivado, a não realização de perícia no local do crime para verificar sinais de arrombamento ou localização de cápsulas de munição disparadas, não enseja a ausência de materialidade dos delitos, tampouco acarreta a necessidade de absolvição dos réus, tendo em vista a existência de outros elementos de prova que permitem a boa análise do cenário delitivo.
4. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório. De sua parte, o depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública e é valido como elemento de prova, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
5. Com base em tais premissas, rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo os elementos colhidos no inquérito, bem como os depoimentos judiciais das vítimas e dos policiais que atuaram no flagrante, são coerentes e seguros a amparar a condenação.
6. A jurisprudência dominante orienta-se no sentido de que não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos. Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70, do CP.
7. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula no 231/STJ). 7.1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando o entendimento sumulado.
8. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.